Tribunal: TJMT
Processo: 1004154-37.2020.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004154-37.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER GONCALO DE ALMEIDA - CPF: 293.015.051-34 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DELITOS DE TRÂNSITO (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DELITOS DE TRÂNSITO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (APELADO), LUCAS PATRICK MACHADO - CPF: 043.661.371-94 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), EVANDRO LEONARDO DA SILVA - CPF: 012.832.571-22 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRE - CPF: 021.587.851-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS PATRICK MACHADO - CPF: 043.661.371-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E AFASTAR-SE DO LOCAL DO ACIDENTE – AUSÊNCIA DO BAFÔMETRO – INDIFERENÇA NO CASO CONCRETO – COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – ESTADO ETÍLICO DEMONSTRADO POR AUTO DE CONSTATAÇÃO E PROVA TESTEMUNHAL – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os relatos das testemunhas, aliados ao auto de constatação atestando a embriaguez, são suficientes à comprovação da materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante.

Comprovada a materialidade e autoria do crime previsto no art.305 do CTB, especialmente pela palavra do proprietário da motocicleta colidida pelo automóvel do réu, bem ainda dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, os quais afirmaram que ele tentou se evadir do local do acidente, não há falar em absolvição por fragilidade de provas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Eder Gonçalo de Almeida
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática dos delitos tipificados nos arts. 305 e 306 do CTB, à pena de 1 ano de detenção e 10 dia-multa, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, bem como à proibição de dirigir veículo automotor pelo período de 2 meses – Id. 124791246.

Nas razões recursais, o apelante pede a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, ao argumento da inexistência de provas acerca do
“nível de álcool que teria em seu organismo no exato momento do acidente”
– Id. 124791250.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso – Id. 124791256.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo –Id. 125754189.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“No dia 27 de agosto de 2019, por volta das 21h40min, na Avenida Beira Rio (em frente a Mega Distribuidora), Bairro Grande Terceiro, nesta Capital, o denunciado EDER conduziu o veículo GM/Celta, cor cinza, placas NJU-5821, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando dano, e ainda se afastou do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída.

Ressai dos autos que, na data e local dos fatos, Policiais Militares realizavam rondas pela referida localidade, quando visualizaram o denunciado, ora condutor do veículo GM/Celta, cor cinza, placas NJU-5821, colidir na motocicleta Honda/Fan 160, cor vermelha, placa QCW-5947.

Após a colisão, o denunciado foragiu do local do acidente.

Sendo assim, os milicianos realizaram o acompanhamento, vindo a lograrem êxito em abordar o denunciado na Avenida Jacques Brunini.

Durante os procedimentos, os policiais constataram que o denunciado estava em visível estado de embriaguez alcoólica, com hálito alcoólico, desordem nas vestes, agressividade, ironia, dificuldade de equilíbrio e fala alterada.

Ao ser convidado a realizar o teste de etilômetro, ele se recusou. Por essa razão foi confeccionado o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora às fls. 16, dando conta dos sintomas de embriaguez apresentados pelo denunciado.

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências” – Id. 124791203.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado por violação aos arts. 305 e 306 do CTB.

Nesta instância recursal, pede, em suma, a absolvição por insuficiência probatória quanto às acusações de que dirigiu sob a influência de álcool e se afastou do local do acidente para evitar a responsabilização pena ou civil.

Sem razão, contudo
.

A
materialidade
dos crimes está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 124791195, p. 2), termo de apreensão (Id. 124791195, p. 19), auto de constatação (Id. 124791195, p. 20) e boletim de ocorrência (Id. 124791195).

A
autoria
, da mesma forma, é inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida.

O apelante negou a prática delituosa, sustentando que:

“Não havia ingerido bebida alcoólica naquela ocasião; estava retornando do trabalho na avenida beira rio, quando foi surpreendido pelo rapaz que se diz vítima, a qual colidiu com a motocicleta em seu veículo; não é verdade que tentou se afastar do local para se eximir da responsabilidade, apenas procurou um lugar para estacionar, a fim de não atrapalhar mais o trânsito; ficou nervoso por causa da truculência da abordagem policial; não se recorda de ter sido convidado a fazer o teste do bafômetro, mesmo porque, a viatura não dispunha do equipamento e na delegacia também ninguém solicitou”
– Id. 124791235-

124791240.

Não obstante o acusado tenha negado o crime e se recusado a fazer o teste do bafômetro, certo é que, após a edição da Lei n. 12.760/2012, a realização do teste etílico ou do exame de sangue para a configuração do delito previsto no artigo 306 do CTB tornou-se dispensável, admitindo-se outros meios de provas para a constatação da embriaguez, como a prova testemunhal,
in verbis:

“Art. 306.

Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos
, observado o direito à contraprova”.

No caso, o auto de constatação de embriaguez anexado no Id. 124791195, p. 20, atestou que o condutor aparentava
“desordem nas vestes e hálito alcoólico”
.

Além disso, os policiais
Evandro Leonardo da Silva
e
Thiago Antônio Domingos Nobre
, responsáveis pela diligência, prestaram depoimento na fase de inquérito policial, no seguinte sentido:

“(...) A guarnição da VTR3708 (...) estava em rondas pela avenida Beira Rio, em frente à Distribuidora Mega, quando escutou um barulho e visualizou um veículo GM Celta, cor cinza, placa NJU-5821 colidindo com uma motocicleta Honda Fan 160, cor vermelha, placa QCW-5947, em seguida, evadiu do local, sendo assim, a guarnição realizou acompanhamento do mencionado veículo GM Celta, que somente foi possível realizar a abordagem na avenida Jacques Brunini, neste momento, o condutor do veículo, Sr. Eder, desceu do automóvel bastante exaltado, sendo dado voz de prisão ao mesmo, sendo necessário o uso de algemas; foi observado que o Sr. Eder aparentava ter ingerido bebida alcoólica, onde apresentava hálito com odor etílico (...) com o apoio de populares, uma guarnição prestou auxílio à vítima, que estava caída ao solo (...) foi convidado o sr. Eder a realizar o teste de alcoolemia, o qual se recusou, sendo assim, foi preenchido o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (...)”
– Id. 124791195, pp. 4-5, 10-11.

Corroborando as informações supracitadas, ouviu-se na fase judicial a testemunha
Lucas Patrick Machado
, o qual afirmou que:

“(...) no dia dos fatos estava conduzindo sua motocicleta na avenida Beira Rio quando, repentinamente, o réu fez um retorno na contramão e atingiu seu veículo. Depois disso, tentou se evadir pelo canteiro, distanciando cerca de 20 metros. Na oportunidade, também esclareceu que o réu apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como olhos vermelhos e forte odor de cerveja, e se recusou a fazer o teste do bafômetro, porém foi detido pela polícia (...)”
– Id. 124791235-

124791240.

Destaca-se que o fato de o apelante ter negado a autoria dos fatos, dizendo que não ingeriu bebida alcoólica e que não se afastou do local do acidente com o intuito de não ser responsabilizado, não são fundamentos suficientes para respaldar sua inocência, haja vista que tais alegações não estão em consonância com os demais elementos de prova.

Como acima mencionado, o réu aparentava sinais evidentes de embriaguez, conforme auto de constatação elaborado pelos policiais, bem como se afastou do local do acidente com a intenção de se eximir da responsabilidade penal e civil decorrente do referido fato, e também para evitar as consequências legais de estar dirigindo embriagado, mas foi alcançado pelos ocupantes da viatura e detido na mesma oportunidade.

Diante desse cenário, restando indubitável a caracterização dos crimes capitulados nos arts. 305 e 306 do CTB, não havendo falar em absolvição por aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Por todo o exposto, conheço da apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022